Tribunal: TJBA
Processo: 8007667-62.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007667-62.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ELIENE MAGALHAES DA CRUZ

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS DE CINTRA MATOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E USO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCONTOS DIRETOS EM CONTA DE APOSENTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que julgou procedente ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora.

2. A sentença impugnada condenou a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (R$ 1.316,08), ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

3. O recurso pretende a reforma integral da sentença, sob alegação de inexistência de ilícito, validade das cobranças realizadas e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança de anuidade de cartão de crédito em caso de ausência de comprovação de uso e contratação do serviço;

(ii) saber se a cobrança de tarifas bancárias e de encargos de crédito é legítima diante da alegada contratação de cheque especial e operações correlatas;

(iii) saber se é devida a devolução em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de prova de engano justificável;

(iv) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e se o valor arbitrado é razoável e proporcional, considerando os precedentes e o impacto do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A instituição financeira não comprovou a contratação do cartão de crédito, tampouco demonstrou a utilização de sua função de crédito pela autora, o que torna ilegítima a cobrança da anuidade correspondente.

6. A ausência de contrato assinado e de extratos bancários que evidenciem o uso do serviço descaracteriza o vínculo jurídico e enseja a restituição dos valores pagos.

7. A restituição deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de demonstração de engano justificável, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

8. Os descontos indevidos realizados diretamente na conta bancária de aposentada, sem respaldo contratual, configuram falha na prestação do serviço e dano moral presumido (in re ipsa), conforme reiterada jurisprudência.

9. A fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A quantia fixada na sentença (R$ 15.000,00) se mostra excessiva à luz dos parâmetros adotados em casos semelhantes, justificando sua redução para R$ 10.000,00.

10. Em relação à indenização por danos morais, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (primeira cobrança, em janeiro de 2021), e a correção monetária desde o arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

11. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 (30.08.2024), a correção monetária deve observar o IPCA/IBGE e os juros devem corresponder à taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, conforme os arts. 389, p.u., e 406, § 1º, do CC.

12. O provimento parcial do recurso, limitado à redução da indenização e à adequação dos critérios de atualização monetária, não altera substancialmente o resultado do julgamento, permanecendo a sucumbência integral da ré, nos termos do art. 86, p.u., do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para ajustar os índices de correção monetária e juros conforme a Lei nº 14.905/2024, a partir de sua vigência, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º
8007667-62.2023.8.05.0103
, tendo como Apelante
BANCO BRADESCO SA
e Apelada
ELIENE MAGALHAES DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relato
r
Presidente